Tribunal: TJMT
Processo: 1002762-28.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002762-28.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Remuneração de Ativos Retidos, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FELIPE LIMA DA ROSA - CPF: 016.984.021-20 (ADVOGADO), NILTON RIBEIRO BUENO - CPF: 329.355.011-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – AJUIZAMENTO ANTERIOR A ENTRADA EM VIGOR DA RESOLUÇÃO No 004/2014/TP/TJMT – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 2o, § 4 o, da Lei n° 12.153/2009 o Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência absoluta para o julgamento de demandas com valor de até 60 (sessenta) salários mínimos, nas causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.

2. Não subsiste competência absoluta do Juizado Especial para o julgamento da ação, quando proposta antes da entrada em vigor da Resolução no 004/2014/TP/TJMT, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, em cumprimento à Lei Federal 12.153/2009.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por
Nilton Ribeiro Bueno
contra decisão proferida pelo
Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, que, nos autos da ação de
Execução de Título Extrajudicial no 41346-68.2013.811.0041 – código 83634
5, ajuizada pelo Agravante em face do Estado de Mato Grosso, declinou da competência para processar e julgar a presente lide em favor do Juizado Especial da Fazenda Púbica da Comarca de Cuiabá.

Sustenta que, em 26-9-2013, ingressou com ação de execução de título extrajudicial em face do Agravado, no qual atribuiu ao valor da causa à época o montante de R$ 23.257,39 (vinte e três mil, duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos).

Afiança que, após quase 3 (três) anos conclusos, o Juízo de Primeiro Grau declinou a competência, sob o argumento de que as demandas até 60 (sessenta) salários mínimos são de competência absoluta do Juizado da Fazenda Pública, independentemente da complexidade da demanda.

Diz que, não foi observado o artigo 1o do parágrafo segundo da Resolução n. 04/2014 do Tribunal do Pleno desta Corte que dispõe que
os feitos distribuídos até a entrada em vigor desta Resolução permanecerão com a competência inalterada.

Relata que, a Resolução n. 04/2014 entrou em vigor na data da sua publicação, qual seja, 21 de março de 2014, e tendo a ação de execução proposta em 26-9-2013, a sua competência permanece inalterada, para julgar o presente feito.

Por fim, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada, mantendo-se o Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública competente para julgar o processo até o julgamento do mérito do presente agravo, nos termos do art. 1019, I, do CPC.

Esta Relatora indeferiu a antecipação da tutela recursal, conforme ID n. 6901276.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão de ID n. 7871183.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 8299573), manifestou pela ausência de interesse público, a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por
Nilton Ribeiro Bueno
contra decisão proferida pelo
Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, que, nos autos da ação de
Execução de Título Extrajudicial no 41346-68.2013.811.0041 – código 83634
5, ajuizada pelo Agravante em face do Estado de Mato Grosso, declinou da competência para processar e julgar a presente lide em favor do Juizado Especial da Fazenda Púbica da Comarca de Cuiabá.

Compulsando os autos, observa-se que, os autos foram distribuídos em 26
-9-2013
, no qual o Exequente atribuiu ao valor da causa à época o montante de R$ 23.257,39 (vinte e três mil, duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos).

Pois bem.

Sobre o assunto sabe-se que o artigo 2o, § 4o, da Lei 12.153/2009 estabeleceu que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta para apreciar as demandas, de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em que o valor atribuído a causa não ultrapasse o montante de 60 (sessenta) salários mínimos. Confira-se:

Art. 2o - É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos

§ 3o (VETADO)

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

[...]

Além disso, o Tribunal de Justiça dispôs sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Resolução no 004/2014/TP, publicada em 31/03/2014, como transcrevo:

Art. 1o - As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

§ 1o Observadas as restrições previstas no § 1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a:

I – multas e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito;

II – transferência de propriedade de veículos automotores terrestres;

III – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);

IV – Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços (ICMS);

V – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);

VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana;

VII – atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos;

VIII – execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública;

IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;

X – indenizatórias;

XI – notificações, interpelações e protesto judicial; § 2o Os feitos distribuídos até a data da entrada em vigor desta Resolução permanecerão com a competência inalterada .

[...]

Art. 5o. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação”.

Com efeito, embora seja absoluta a competência do Juizado Especial para julgar a demanda de valor inferior à 60 (sessenta) salários mínimos, o artigo 1o, § 2o da citada legislação estabeleceu que “
os feitos distribuídos até a data da entrada em vigor desta Resolução permanecerão com a competência

inalterada”,
ou seja, as ações ajuizadas até 31/3/2014, não devem ser atingidas.

Outrossim, os artigos 23 e 24 da Lei 12.153/2009, estabeleceram que não podem ser remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública as ações ajuizadas antes de sua instalação, assim como as ajuizadas antes de publicada a disposição de sua competência e procedimento pelo Tribunal de Justiça Estadual, como cito:

Art. 23 da Lei 12.153/2009 Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização dos serviços judiciários e administrativos.

Art. 24 da Lei 12.153/2009 Não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as ajuizadas fora do Juizado Especial por força do disposto no art. 23”.

No caso dos autos, observa-se que embora o valor atribuído à causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, a ação foi ajuizada no ano de 2013, ou seja, em data anterior a entrada em vigor da Resolução no 004/2014/TP, que se deu em 31/3/2014, motivo pelo qual, deve ser mantido o seu processamento na justiça comum.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. VERBAS RESCISÓRIAS. LEIS FEDERAIS N° 11.738 /2008 E N° 12.153/2009. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. AFORAMENTO NO PERÍODO ANTERIOR À INSTALAÇÃO.

O art. 2o, § 4o, da Lei n° 12.153/2009 define competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, para o julgamento de demandas com valor de até 60 (sessenta) salários mínimos, nas causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Contudo, não subsiste competência do Juizado Especial para o julgamento da presente ação, pois proposta antes da sua instalação. Art. 24, da Lei Federal 12.153 /09 e art. 87 do Código de Processo Civil.
Precedentes. Agravo de instrumento provido”.

(TJRS, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento 70055942825, relator Desembargador Eduardo Delgado, DJc 12/5/2014). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – AJUIZAMENTO ANTERIOR A ENTRADA EM VIGOR DA RESOLUÇÃO No 004/2014/TP/TJMT – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 2o, § 4 o, da Lei no 12.153/2009 o Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência absoluta para o julgamento de demandas com valor de até 60 (sessenta) salários mínimos, nas causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.
Não subsiste competência absoluta do Juizado Especial para o julgamento da ação, quando proposta antes da entrada em vigor da Resolução no 004/2014/TP/TJMT, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, em cumprimento à Lei Federal 12.153/2009.

(TJ-MT - AI: 10027423720198110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/8/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/8/2019). [Destaquei]

Assim, impõe-se reconhecer a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública para processar e julgar a presente demanda.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Nilton Ribeiro Bueno
, para cassar a decisão objurgada e manter a competência para julgar o feito no Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021